Tribunal: STJ
Processo: 0725372-72.2023.8.07.0020
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2230880 - DF (2025/0326042-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: FUNDACAO
ASSISTENCIAL
DOS
SERVIDORES
DO
MINISTERIO DA FAZENDA
ADVOGADOS
: JAMILE VIEIRA DE ALCANTARA SILVA - DF033290
POLIANA LOBO E LEITE - DF029801
THIAGO SOARES SOUSA - DF046907
RECORRIDO
: R B DA C F (MENOR)
REPR. POR
: J F N
ADVOGADO
: ADERSON RODRIGUES PESSOA JUNIOR - DF045392
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO.
SOMATROPINA. USO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA.
LICITUDE. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Configura-se lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento
de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos
pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de
unidade de saúde, exceto os antineoplásicos orais (e correlacionados), a
medicação assistida (home care) e aqueles incluídos no rol da ANS para
esse fim. Precedentes.
2. Recurso especial conhecido e provido para afastar a obrigatoriedade de
custeio de medicamento de uso domiciliar.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:20:18
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 0073c43f-41c2-4f9f-8a42-752a10d9b734

RECURSO ESPECIAL No 2230880 - DF (2025/0326042-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: FUNDACAO
ASSISTENCIAL
DOS
SERVIDORES
DO
MINISTERIO DA FAZENDA
ADVOGADOS
: JAMILE VIEIRA DE ALCANTARA SILVA - DF033290
POLIANA LOBO E LEITE - DF029801
RECORRIDO
: R B DA C F (MENOR)
REPR. POR
: J F N
ADVOGADO
: ADERSON RODRIGUES PESSOA JUNIOR - DF045392
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO.
SOMATROPINA. USO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA.
LICITUDE. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Configura-se lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento
de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos
pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de
unidade de saúde, exceto os antineoplásicos orais (e correlacionados), a
medicação assistida (home care) e aqueles incluídos no rol da ANS para
esse fim. Precedentes.
2. Recurso especial conhecido e provido para afastar a obrigatoriedade de
custeio de medicamento de uso domiciliar.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL
DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, com fundamento no artigo 105,
inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PLANO SAÚDE. AUTOGESTÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
SOMATROPINA. RECUSA INDEVIDA. REEMBOLSO. NOTAS FISCAIS
ANTERIORES À VIGÊNCIA DO PLANO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO
MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. As normas do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis ao caso (
Súmula no 608/STJ) porque a ré (FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS
SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ) opera como plano
de saúde na modalidade de autogestão multipatrocinada.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de
Divergência no Recurso Especial no 1.886.929/SP, fixou tese quanto à
natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS,
estabelecendo parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos
custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com
recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham
comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o
setor.
3. No caso, o medicamento Somatropina prescrito à autora foi inserido no “
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Deficiência de Hormônio do
Crescimento- Hipopituitarismo ” aprovado pela Conitec em março de 2018.
Documento eletrônico VDA50585175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:39
Código de Controle do Documento: bab0be33-85b7-4503-ab82-14e83c19ba73

4. Não é devida a negativa de cobertura de tratamento indicado por médico
especialista relativo à doença que possui previsão contratual, mormente
quando o remédio necessário ao tratamento da autora está vinculado ao
tratamento do hormônio do crescimento, o qual está incluído no rol da ANS,
conforme Resolução Normativa n. 465/2021, anexo I.
5. No caso, não é devido o reembolso (danos materiais) porque as notas
fiscais foram emitidas anteriormente ao início de vigência da relação jurídica
entre as partes.
6. Havendo dúvida plausível na interpretação do contrato, a recusa do plano
de saúde na cobertura do medicamento não pode ser configurada conduta
ilícita capaz de ensejar a reparação por danos morais, especialmente porque
inexistem nos autos elementos indicativos de que, em virtude da negativa da
ré, adveio comprovação de agravamento do quadro de saúde da autora.
7. Apelo da autora conhecido e desprovido. Apelo da ré conhecido e
parcialmente provido” (e-STJ fls. 409/410)

No recurso especial, a recorrente alega a violação dos arts. 421 e 422 do
Código Civil e 10 da Lei no 9.656/1998, porquanto não obrigatório o custeio do
medicamento pleiteado nos autos - Somatropina que é de uso domiciliar.
,
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 454/468.
É o relatório.
VOTO
A insurgência merece prosperar.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se
no sentido de ser lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo médico
assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, exceto os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (
) e aqueles
home care
incluídos no rol da ANS para esse fim.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. 1. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NO AGRAVO INTERNO. SEM
PROVEITO PARA A PARTE, PORQUANTO, AINDA QUE DEFERIDO, NÃO
PRODUZ EFEITOS RETROATIVOS. 2. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR
QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS QUE
OBRIGAM O FORNECIMENTO. RECUSA DA OPERADORA QUE SE REVELA
JUSTIFICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O pedido de gratuidade de justiça formulado nesta fase recursal não tem
proveito para a parte, porque o recurso de agravo interno não necessita de
recolhimento de custas. Benefício que, conquanto fosse deferido, não
produziria efeitos retroativos. Precedentes.
2. Com efeito, as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, possuem o
entendimento segundo o qual 'é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles
prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo
ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a
medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim'
(AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.964.771/RS, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
5/9/2022
8/9/2022
3. Agravo interno improvido."
(AgInt no REsp 2.141.518/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
7/10/2024
9/10/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS.
RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Na saúde suplementar, é lícita a exclusão do fornecimento de
medicamentos prescritos pelo médico assistente para administração em
Documento eletrônico VDA50585175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:39
Código de Controle do Documento: bab0be33-85b7-4503-ab82-14e83c19ba73

ambiente externo ao de unidade de saúde (tratamento domiciliar), salvo os
antineoplásicos orais, a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol
da ANS para esse fim.
2. O medicamento de uso domiciliar refere-se ao fármaco ministrado fora do
ambiente ambulatorial ou hospitalar.
3. Na hipótese em que não se evidencia o uso especificamente domiciliar de
medicamento, é indevida a recusa de cobertura pelo plano de saúde.
4. Agravo interno provido."
(AgInt no REsp 1.989.664/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
26/8/2024
28/8/2024

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. USO
DOMICILIAR.
EXCLUSÃO
DE
COBERTURA.
POSSIBILIDADE.
ANTICOAGULANTE. AUTOADMINISTRAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA.
POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade
de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) para esse fim.
Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-
ANS no 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465
/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe de
29/11/2022
).
9/12/2022
2. Hipótese na qual, conforme expressamente consignado no acórdão
recorrido, o contrato firmado pelas partes prevê a exclusão da cobertura de
medicamentos para uso domiciliar, e o medicamento prescrito -
anticoagulante - pode ser adquirido diretamente pelo paciente para
autoadministração em seu ambiente domiciliar, não se afigurando indevida,
portanto, a negativa de cobertura pelo plano de saúde.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.859.473/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
)
5/6/2023
13/6/2023

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. TROMBOFILIA.
GESTAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA. LICITUDE.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de custeio do
medicamento Enoxaparina 40mg, de uso domiciliar, indicado ao beneficiário
para tratamento de trombofilia diagnosticada durante a gestação da
beneficiária.
2. Configura-se lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade
de saúde, exceto os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (home care) e aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim.
Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 2.175.705/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
24/3/2025
28/3/2025

Na hipótese vertente, o Tribunal de origem esclareceu que a paciente foi
diagnosticada com déficit de crescimento e recebeu prescrição médica de uso do m
edicamento somatropina, de uso domiciliar.
O supracitado medicamento não se enquadra como neoplásico e é
autoadministrado pelo paciente em seu domicílio, não exigindo, por conseguinte, a
intervenção de profissional de saúde habilitado.
Configura-se lícita, portanto, a recusa da operadora do plano de saúde em
custear o medicamento requerido pelo autor, a afastar a configuração de danos morais
indenizáveis.
A respeito, ainda:
Documento eletrônico VDA50585175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:39
Código de Controle do Documento: bab0be33-85b7-4503-ab82-14e83c19ba73

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO
DOMICILIAR. "SOMATROPINA". NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE
NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícita a exclusão, na Saúde
Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar,
isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em
ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e
correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da
ANS para esse fim.
2. Agravo interno provido. Recurso especial provido."
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.087.029/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/8/2025
15/8/2025

"CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DE
CRESCIMENTO.
MEDICAMENTO.
SOMATROPINA.
USO
DOMICILIAR.
NEGATIVA LÍCITA DE COBERTURA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade
de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) para esse fim.
Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-
ANS no 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465
/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
29/11/2022
9/12/2022
2. No caso em exame, o medicamento somatropina não se inclui nas
hipóteses de inclusão legal de cobertura de medicamento de uso domiciliar,
razão pela qual, em não se tratando de medicamento de administração
intravenosa, a recusa de custeio ao tratamento, por parte do plano de saúde,
não pode ser considerada abusiva.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.547.650/RJ, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
2/12/2024
9/12/2024
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para
afastar a obrigação de custeio do medicamento de uso domiciliar, invertidos os ônus
da sucumbência.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50585175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:39
Código de Controle do Documento: bab0be33-85b7-4503-ab82-14e83c19ba73

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.230.880 / DF
Número Registro: 2025/0326042-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07253727220238070020 7253727220238070020
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO
DA FAZENDA
ADVOGADOS
: POLIANA LOBO E LEITE - DF029801
THIAGO SOARES SOUSA - DF046907
JAMILE VIEIRA DE ALCANTARA SILVA - DF033290
RECORRIDO
: R B DA C F (MENOR)
REPR. POR
: J F N
ADVOGADO
: ADERSON RODRIGUES PESSOA JUNIOR - DF045392
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). POLIANA LOBO E LEITE, pela parte: RECORRENTE: FUNDACAO
ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA.
TERMO
Documento eletrônico VDA51383588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:58
Código de Controle do Documento: 08db3cce-3b95-423a-af4e-b27278bdd819

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:58
Código de Controle do Documento: 08db3cce-3b95-423a-af4e-b27278bdd819